Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. FURTO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIAS PELO APLICATIVO. FORTUITO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DE EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré objetivando reforma da sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar a nulidade das transações não reconhecidas pela autora, promover as baixas pertinentes e condená-la a restituir a quantia de R$ 1.789,84.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelas transações fraudulentas realizadas na conta bancária da autora.
III. Razões de decidir
3. No caso, a autora teve seu aparelho celular furtado e ao tentar localizá-lo pelo e-mail, constatou duas transferências PIX não reconhecidas. A ré foi comunicada em aproximadamente 3 (três) horas após o furto, quando efetuou o bloqueio do saldo.
4. No caso, a atuação do suspeito não configura culpa exclusiva de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC); caracteriza fortuito interno, nos termos da Súmula no 479 do STJ.
5. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições bancárias reforçam a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, cabendo à instituição fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações, bem como rigoroso sistema de detecção de fraudes. Precedentes das Turmas: Acórdãos 1908617 e 1894498.
6. Com relação à condenação consistente em “promover as baixas pertinentes”, a sentença é ultra petita, tendo em vista a ausência de pedido da autora nesse sentido; por se tratar de transferências bancárias, não há baixa sistêmica pendente a ser realizada pela ré.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação a obrigação de “promover as baixas pertinentes”. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
___________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479. TJDFT, Recurso Inominado 0772832-67.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de julgamento: 16/08/2024, Publicado no PJe: 29/08/2024; TJDFT, Recurso Inominado 0761597-06.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de julgamento: 22/07/2024, Publicado no PJe: 30/07/2024.